Tribunal: TJES
Processo: 5005086-78.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005086-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARILEIDE ABADIO OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005086-78.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA.

RECORRIDO: MARILEIDE ABADIO OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação conhecimento c/c restituição com pedido de indenização por danos morais e materiais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) Confirmar a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (Id. 38645817); a) Reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, contrato de cartão consignado nº 11830928, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar o réu a restituir as prestações debitadas, no montante de R$ 4.887,16 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) em dobro, acrescido de correção monetária desde cada desconto, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) Condenar a demandada a indenizar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência de juros de mora a partir da data da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que o recorrente, mesmo alegando a regularidade da contratação do Cartão de Crédito Consignado não trouxe aos autos qualquer documento hábil à impugnação do direito da recorrida, mormente eventual comprovante de recebimento dos valores supostamente contratados.

Nesse sentido bem fundamentou o juízo a quo, vejamos;

[...] a demandante, pessoa iletrada, comprova que foi inserido, pelo requerido, em sua pensão por morte (NB 156.111.693-6), no dia 01/06/2018, o contrato de cartão consignado nº 11830928, com limite de crédito de R$ 1.473,00 (hum mil, quatrocentos e setenta e três reais) e Reserva de Margem para Cartão de R$ 62,49 (sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos) (ID’s 38359378, 38360327 e 38572032). Por seu turno, dos registros de créditos carreados aos ID’s 38359390 e 38572033, denota-se que, desde a competência de junho/2018, estão sendo debitados do benefício previdenciário da autora rubricas identificadas como “empréstimo sobre a RMC”. Entrementes, conforme relatado no despacho inaugural (ID 38392193), a demandante assevera que não possui nenhum vínculo jurídico com o ente financeiro suplicado, tampouco recebeu qualquer quantia vinculado ao negócio jurídico objurgado, bem como o respectivo instrumento creditício e suas faturas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, o qual deve ser considerado
in ré ipsa
nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)